Tribunal: STF
Processo: Rcl 13617
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Desapropriação. Mandado de segurança contra ato do Superintendente do INCRA. Decreto Presidencial intercorrente. Usurpação da competência do STF. Não configuração. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.